Tribunal: STF
Processo: RHC 151265
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Aos crimes praticados antes da vigência da Lei 12.015/09 aplicam-se as disposições originais do CP. 3. Alegação de que cabia à ofendida a propositura da ação penal e não ao Ministério Público. 4. Alegação de capacidade financeira da vítima, de modo a definir o crime como de ação privada. 5. A nomeação do assistente de acusação não comprova, por si só, a capacidade financeira da vítima e de seus pais. Impossibilidade de apuração em sede de habeas corpus. Necessidade de dilação probatória. 6. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.